Tribunal: TJDFT
Processo: 0717075-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. PROVA PERICIAL. DOCUMENTO ORIGINAL. INÉRCIA. PRESUNÇÃO VERACIDADE. ART. 400 CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. A parte que manifesta expresso desinteresse na produção de prova não pode depois arguir cerceamento de defesa, violação do contraditório e ampla defesa pela não realização da perícia pleiteada pela parte adversa.
2. A arguição de falsidade de documento justifica a realização da perícia sobre o documento original, que, se não for apresentado, atrai a incidência da presunção de veracidade do que se pretendia provar, conforme inteligência do art. 400 do CPC.
3. Negou-se provimento aos recursos.